Tribunal: TJMT
Processo: 1013848-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013848-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), NILSON FERREIRA RIBEIRO - CPF: 411.462.981-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Jose Luiz Leite Lindote (Convocado), Desa. Maria Ap. F. Fago).

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO DO EMBARGO ADMINISTRATIVO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA –
EMBARGO JUDICIAL
DA ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE –

DANO AO MEIO AMBIENTE DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Constatado o descumprimento dos embargos administrativos, bem como nova supressão irregular da vegetação, torna-se imperativa a apresentação do plano de recuperação de área degradada, em razão do evidente risco de agravamento do dano ambiental e da dificuldade de reparação.

3. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por
NILSON FERREIRA RIBEIRO
contra a decisão proferida pela
Excelentíssima Dr
a
.

Luciana Braga Simão Tomazetti
,

juíza de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.o 1000645-87.2023.8.11.0044, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Paranatinga, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 112280319 – autos n.o 1000645-87.2023.8.11.0044):

“
VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação civil pública com pedido de obrigação de fazer e antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
NILSON FERREIRA RIBEIRO
, todos devidamente qualificados nos autos.

Em apertada síntese, narra o
parquet
que a Polícia Militar de Proteção Ambiental informou que no ano de 2020 a SEMA constatou desmatamento na Fazenda Bravura sem autorização do órgão competente, sendo lavrado o Auto de Infração no 200432018 e Termo de Embargo no200441683 de 28/09/2020 (processo no 386397/2020) em face de Guilherme Carlos Kotovicz e no ano de 2021 a SEMA constatou novo desmatamento sem autorização do órgão ambiental sendo lavrado Auto de Infração no 210432004 e Termo de Embargo no 210441379 (processo no 297213/2021) de 07/07/2021 em face de João Carlos Kotovicz e desde então a área do imóvel encontra-se embargada, não podendo ser utilizada para quaisquer finalidades.

Informa que dia 04/08/22 a equipe de fiscalização esteve na área embargada e constatou descumprimento do embargo com nova supressão da vegetação nativa que estava em estágio avançado de regeneração natural dentro dos polígonos do embargo. Além disso, constatado novo desmatamento com supressão da vegetação nativa do bioma Amazônia, objeto de especial proteção, em área não embargada, com registros de janeiro a março de 2022, razão pela qual foi expedido Auto de Infração 22573295 e Auto de Inspeção 22571250 por descumprir embargo e impedir regeneração natural em 201,6290 HA de vegetação nativa em locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade competente conforme Termo de Embargo no 22571250 e por destruir 612,6570 Ha de floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, conforme Relatório Técnico no 214/2aCIPMPA/CESP/2022.

Além disso, relata que João Carlos Kotovicz disse que não é mais o proprietário da Fazenda Bravura pois fez permuta com Nilson Ferreira Ribeiro.

Alega, ainda, que a parte requerida além do desmatamento, desrespeitou o embargo da autoridade ambiental que objetivava a recuperação da cobertura vegetal nativa e recuperação dos habitas perdidos, prejudicando todo o ecossistema local.

Nesse sentido, pugna pela concessão de tutela de urgência para o fim de determinar à requerida que
(i)
não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural;
(ii)
não realize o uso produtivo da área irregularmente desmatada;
(iii)
promova a recuperação da área degradada ou alterada, mediante a execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);
(iv)
corrija, complemente, sele e cuide dos indivíduos arbóreos;
(v)
incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;
(vi)
se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Além disso, ainda em sede liminar, pleiteia o Ministério Público pela expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, bem como pela decretação de indisponibilidade de bens do requerido.

I – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Além dos pedidos apresentados em sede de antecipação dos efeitos da tutela, o Ministério Público também pleiteia a inversão do ônus da prova.

De início, verifica-se o pedido de inversão do ônus da prova reveste-se de caráter preferencial para possibilitar às partes a devida produção de provas.

Quanto a este requerimento, tem-se que, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção, e através da interpretação conjugada dos artigos
6o
, inciso
VIII
, e
117
, ambos do
CDC
, entendo ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente.

Ressalte-se que apesar das lides ambientais não contarem com regra própria, a jurisprudência predominante atualmente vem sinalizando acerca da possibilidade de seu deferimento tendo em vista tratar-se de demanda coletiva em favor do meio ambiente, incumbindo ao suposto causador do dano demonstrar que a sua conduta esta em conformidade com as determinações ambientais, de acordo com o princípio da precaução.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono o seguinte julgado, vê-se:

"
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS. ART.
18
DA LEI
7.347
/1985. ENCARGO DEVIDO A FAZENDA PÚBLICA. DISPOSITIVOS DO
CPC
. DESCABIMENTO. PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCIPIO DA PRECAUÇÃO. 1. (...) 2
. diante da disposição especifica na lei das Ações Civis Públicas (art.
18
da lei
7.347
/1985), afasta-se aparente conflito de normas com os dispositivos do Código de Processo Civil sobre o tema, por aplicação do principio da especialidade. 3. Em ação ambiental, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao empreendedor, no caso concreto o próprio estado, responder pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente, em respeito ao principio da precaução. precedentes. 4. Recurso Especial não provido
”.
(STJ - RESP: 12 37893 SP 2011/0026590-4, REL. MIN. ELIANA CALMON, 2 TURMA, DJE 01 /10/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DANO AMBIENTAL – MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E/OU MITIGAÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EVENTUAL EMENDA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1 -
Tratando-se de tutela do meio ambiente, cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento
. 2 -Antes de indeferir a petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, antes, determinar que a parte autora a emende, conforme preconizam os artigos
321
e
801
do
CPC
, o que aqui não se verificou. Sentença desconstituída, para oportunizar a emenda da inicial. 3 - Havendo vício sanável na petição inicial, o exequente tem o direito subjetivo de emendá-la, razão por que o juiz não poderá indeferi-la de plano, pois deve dar ao exequente oportunidade para sanar o vício. (Ap 136032/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”
(TJ-MT - APL:
00024702620168110013
1360322016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019)

Assim, entendo necessária a inversão do ônus da prova, conforme pleiteado pelo Órgão Ministerial.

II – DA TUTELA ANTECIPADA

Para a preservação das futuras gerações, a pretensão de reparação de
danos

ambientais
é imprescritível, a revelar a importância do bem jurídico tutelado.

E no tocante à repartição de competências federativas, o art. 23, inciso VI, da CRFB/88 prevê que “é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”, cabendo aos poderes constituídos e também à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo.

Nesta senda introdutória, cabe pontuar a incidência específica dos princípios da prevenção, da precaução, do poluidor pagador, do usuário pagador, do controle do poluidor pelo poder público, todos previstos na CRFB/88 e nas Leis 6.938/81, 9.605/98, 9.985/00, 11.284/06 e 12.651/12, além de outros diplomas normativos nacionais e internacionais não menos importantes.

O pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Ministério Público merece acolhimento.

Incidente, no particular, o princípio da reparação integral do
dano

ambiental
e do poluidor pagador, além da responsabilidade objetiva, insculpidos nos art. 225, § 3o, da CRFB/88, art. 4o, inciso VII, e art. 14, § 1a, da Lei 6.938/81, sendo certo que a atuação administrativa não impede o controle judicial das condutas e atividades lesivas ao meio ambiente:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de REPARAR os danos causados.” (sem destaques no original).

“Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de RECUPERAR e/ou INDENIZAR os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, a INDENIZAR ou REPARAR os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

E deve se conferir ao meio ambiente a mesma proteção que se dá ao patrimônio público, em diálogo sistêmico das fontes e em observância ao princípio da integralidade do microssistema processual coletivo, na inteligência do art. 21 da Lei 7.347/85 e art. 90 do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com art. 1o, inciso I, da Lei da Ação Civil Pública, art. 1o, § 1o, da Lei 4.717/65 e art. 5o e art. 7o da Lei 8.429/92:

“Art. 1o da Lei 7.347/85 Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: l - ao meio-ambiente;”

“Art. 1o da Lei 4.717/65 Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

§ 1o - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.”

“Art. 5° da Lei 8.429/92 Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.”

“Art. 7° da Lei 8.429/92 Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.”

O “periculum in mora” evidencia-se na degradação e impedimento de regeneração do meio ambiente, notadamente pelo

termo de embargo/interdição, o que contribui para a densa devastação do ímpar bioma amazônico, e, possivelmente, para enriquecimento próprio em detrimento da coletividade e do meio ambiente.

Diante da dificuldade em se reparar os bens lesados e da possibilidade de reiteração da prática ilícita, não é razoável que se espere o desfecho completo da demanda para que só então seja determinada a abstenção de desmatar ou degradar, de qualquer forma, florestas ou demais formações nativas sem autorização do órgão ambiental competente, além de iniciar-se a execução do título judicial, a fim de se comprovar o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD.

Diante dos fatos narrados, incumbe a parte requerida o dever de se abster de continuar a praticar atos voltados à degradação ambiental, devendo estancar a atividade degradante nos exatos termos como requerido pelo órgão Ministerial, pois do contrário poderá acarretar em danos potenciais à coletividade, como o desiquilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo ao Poder Judiciário assegurar sua prevenção na forma do artigo 225, da CF/88.

Advirto apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e complexa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda.

Verifica-se a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo esta decisão poderá ser revogada (art. 296 do NCPC).

III – DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Noutro norte, para a decretação de indisponibilidade de bens, imprescindível que haja indícios de que a demandada esteja alienando ou dilapidando o seu patrimônio, com o intuito exclusivo de frustrar futura execução, o que não se evidencia,
prima oculi
, no presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTÂNCIA BAHIA - "MEGA LEILÃO DE BOVINOS" - PREVISÃO DO EVENTO PARA O DIA 19 E ABRIL DO CORRENTE ANO - DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE CONFINAMENTO E HOSPEDATEM BOVINA - RETIRADA DO REBANHO, NO PRAZO DE 48 HORAS - PROIBIÇÃO DAS ATIVIDADES LEILOEIRAS NOS CURRAIS, BAIAS, ESTÁBULOS E PIQUETES COM DESATIVAÇÃO DESTES - APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS DE PASSIVO AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO IMÓVEL - PARA ASSEGURAR RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO DOS DANOS: INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS, BLOQUEIO DOS VEÍCULOS, ARESTO DE AÇÕES E COTAS SOCIAIS QUE COMPÕEM O CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS E DOS SOCIOS - QUEBRA DO SIGILO FISCAL - VÁRIOS E RELEVANTES OS INTERESSES CONTRAPOSTOS - ATIVIDADE EXERCIDA NO LOCAL HÁ MAIS DE 10 (DEZ) - NEGATIVA DA LICENÇA AMBIENTAL PELA SEMA/MT – (...) 4. O art. 11 da Lei n. 7.347/85 prevê "o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível" (grifei). 5. "A decretação da indisponibilidade e o sequestro de bens, por ser medida extrema, há de ser devida e juridicamente fundamentada, com apoio nas regras impostas pelo devido processo legal, sob pena de se tornar nula" (AgRg no REsp 433357/RS). [...] 7. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para suspender a decretação da indisponibilidade de bens do agravante. (TRF-1 - AG: 40761 PA 2006.01.00.040761-9, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 13/09/2010,
QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.54 de 24/09/2010) 2. " [...] Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores de empresa, cuja responsabilidade pela prática irregular de extração de minério é apurada judicialmente, imprescindível que haja indício de que esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, com o intuito exclusivo de frustrar futura execução. A mera possibilidade, em tese, de que a ré se desfaça de seu patrimônio, sem embasamento em dados empíricos, não enseja a adoção da medida restritiva de direito.
A ordem de bloqueio de bens e valores possui caráter excepcional, impondo-se, nesse contexto, a demonstração da existência de indícios de que ela agiu ou está agindo, com o objetivo de inviabilizar a execução de eventual sentença condenatória contra ela proferida. Não restando configurada tal hipótese, afigura-se excessiva a medida constritiva. (TRF 4a Região - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5005896-33.2013.404.0000/PR - Relatora : des. federal Vivian Josete Pantaleão caminha – data do julgamento: 02/07/2013
) “ (AI 30620/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 13/03/2015).

Portanto, a mera possibilidade, em tese, de que a requerida dissipe o seu patrimônio, não enseja a constrição patrimonial como forma de resguardar a recuperação do
dano

ambiental
, pois, a ordem de bloqueio impõe a demonstração de indícios de que a parte tenha praticado atos ou venha agindo no sentido de desfazer dos seus bens com o fim de frustrar futura execução de eventual sentença condenatória.

Ademais, é certo que a reparação por dano ambiental não necessariamente deve ser realizada em pecúnia, porquanto, a constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada.

De fato, uma vez ocorrido o dano o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que, a reparação do dano ambiental, se não for possível de restauração, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação ecológica, pela prática de manejo, apresentação de Programa de Regularização Ambiental - PRA, bem como o uso sustentável da área acaso possível, dentre outras previstas.

Até mesmo, na hipótese, sobeja a possibilidade de indisponibilidade do valor a ser pago a título de indenização pela desapropriação da área. Nesse sentido:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA ASSEGURAR INTEGRAL RESSARCIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO DE VALORES POR CAUÇÃO DE BENS MÓVEIS – OUTROS BENS INDISPONIBILIZADOS NA MEDIDA – GARANTIA SUFICIENTE DOS VALORES PLEITEADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. Em ação Civil Pública o objetivo da medida de indisponibilidade de bens é a garantia de integral ressarcimento em caso de condenação. Havendo bens móveis já indisponibilizados, além do bloqueio do valor integral pleiteado a título de indenização, a substituição dos valores bloqueados por garantia de outros bens móveis, cujo valor excede o valor dos bens bloqueados não prejudica a garantia de integral ressarcimento. Não há violação aos dispositivos legais que preveem a medida de indisponibilidade de bens se a substituição deferida preserva a garantia de ressarcimento
”.(AI 85101/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

A propósito, por oportuno, como bem ressaltou o nobre Des. José Zuquim Nogueira em uma de suas decisões liminares em caso análogo: [...] “
A consciência ambiental não pode cegar o julgador. A necessidade de exigir a reparação, não pode permitir que sejam preteridas as alternativas menos gravosas, que garantam o equilíbrio entre o meio ambiente e a sustentabilidad
e” [AI no 1003935-92.2016.811.0000]

Assim
, indefiro
o pedido de decretação de indisponibilidade total de bens como pleiteado pelo Ministério Público, por se tratar de medida excessivamente onerosa.

IV – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da
tutela
jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do NCPC,
defiro parcialmente
a tutela de urgência pretendidas (antecipada e cautelar) para determinar/decretar à parte requerida:

a)
Apresentação
pela parte ré de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) perante a SEMA, observadas as diretrizes e a implementação/execução com as adequações eventualmente indicadas por ela, devendo juntar aos autos cópias do(s) protocolo(s) no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90.

b)
Embargo Judicial
da área degradada com a obrigação de não praticar e, caso esteja praticando, suspender atividades lesivas ao meio ambiente como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc., devendo retirar o rebanho existente no imóvel rural ou colher os grãos já plantados no prazo de 90 (noventa) dias, informando, na sequência, o local de destino deles no prazo de 5 (cinco) dias após a retirada/colheita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

Oficie-se
ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT para que averbe a existência desta ação civil pública na matrícula do imóvel para conhecimento de terceiros, requisitando-se cópia da matrícula do imóvel rural em nome da parte ré, tudo no prazo de 5 (cinco) dias.

Determino
a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

Cite-se
o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2o, do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, §5o do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8o do NCPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Encaminhe-se
cópia da presente decisão ao IBAMA e à SEMA para os fins do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81, além de outras providências pertinentes.

Outrossim, considerando os termos da Resolução n.o 345/2020, do CNJ, de 09.10.2020, bem como da Portaria n.o 706/2020-PRES, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, do dia 16.11.2020,
intimem-se
as partes para manifestar o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, no prazo de 5 (cinco) dias, valendo o silêncio, após duas intimações, como aceitação tácita, conforme § 5o, artigo 3o da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
”
.

Em razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que a determinação de promover a recomposição da área degradada, com a apresentação integral do Plano de Recuperação de Área Degradada,
“
(...)é descabida e desproporcional, chegando a ser excessiva ao presente caso”
.

Sustenta que o proprietário ou possuidor rural não pode ser compelido judicialmente à uma obrigação de fazer,

“(...)
sem ser respeitada a chance de exercê-la voluntariamente através do processo de licenciamento ambiental vigente
”.

Assevera que
“(...) a legislação do Estado de Mato Grosso estabelece os procedimentos e critérios para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, e dá outras providências. Sendo assim, o que se espera é que com apenas a inscrição da propriedade objeto desta Ação Civil Pública, no CAR-MT, o processo de regularização já será realizado gradativamente conforme prevê a legislação”.
Assim,

“(...) requer-se que a recomposição da área degradada e a apresentação do PRAD seja realizada gradativamente, após a inscrição do imóvel rural ao CAR, perante a SEMA-MT”.

Consigna, ainda, que
“(...)
a própria lei permite que a propriedade seja recuperada por ato voluntário. O que reforça a tese de que só caberá ação civil pública ambiental para recuperação de passivos em áreas privadas quando descumprido o termo de compromisso, o que se torna mais claro ainda a falta de interesse processual da presente demanda, visto que a presente ação não se torna o meio mais adequado para reparar o dano
”.

Pontua, ademais, que
“(...)o autor não pode agir como substituto do órgão Estadual responsável pelo licenciamento, impondo obrigações sem analisar a área como um todo, identificando de fato qual é a obrigação a ser corrigido, o dano a ser reparado. Nem todo auto de infração gera uma responsabilidade civil”.

Esclarece estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Pelo exposto, requer seja o presente recurso recebido e, ao mérito, seja dado provimento à tutela recursal pleiteada, para reformar a decisão agravada proferida pelo juízo a quo.

(...)”
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 172408687).

Contrarrazões apresentadas no ID. 175511160, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento deste agravo (ID. 177557164).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

a parte agravante, qual seja,
NILSON FERREIRA RIBEIRO,
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 172096660), alegando, em síntese
,

em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que a determinação de promover a recomposição da área degradada, com a apresentação integral do Plano de Recuperação de Área Degradada,
“(...)é descabida e desproporcional, chegando a ser excessiva ao presente caso”
.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Pelo exposto, requer seja o presente recurso recebido e, ao mérito, seja dado provimento à tutela recursal pleiteada, para reformar a decisão agravada proferida pelo juízo a quo.

(...)”
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia recursal somente quanto à possibilidade de apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Da análise do processado, observa-se que, em 25.08.2022, uma equipe de fiscalização da Polícia Militar de Proteção Ambiental foi acionada pelo setor de monitoramento da Coordenadora de Fiscalização da Flora (CFFL) da SEMA/MT, com base nos alertas emitidos pela Plataforma Planet Sccon que indicavam descumprimento de embargos de desmatamento recente.

No imóvel rural denominado Fazenda Bravura, atualmente de propriedade do Sr. Nilson Ferreira Ribeiro, localizado nas coordenadas 12°49’16,00” S e 54/02’17,00” W,
constatou-se o descumprimento dos termos de embargo n.° 200441683/2020 e 210441379/2021, bem como a nova supressão de 20,6290 hectares de vegetação nativa em áreas onde a regeneração natural estava em estágio avançado, dentro dos polígonos dos embargos.

Além disso, verificou-se novo desmatamento de 612,6570 hectares de florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou espécies nativas plantadas, em área objeto de especial proteção, não embargada, sem autorização dos órgãos competentes.

Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor (
arts. 48, 50 e 70, da Lei Federal n.o 9.605/98 c/c arts.48,50 e 79, do Decreto Federal n.o 6.514
/
2018), foram elaborados os seguintes documentos: Auto de Infração n.o 22573295/2022, Auto de Inspeção n.o 22571250/2022, Termo de Embargos/Interdição n.o 22574128/2022 e Relatório Técnico n.o 214/2aCIPMPA/CPE/2022.

In casu
, o autuado, em suas razões, requer a suspensão da decisão que determinou a apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD). Alega que, a seu ver, tal medida é descabida e desproporcional, sendo necessário respeitar a vontade da parte em exercê-la voluntariamente por meio do processo de licenciamento ambiental.

Com efeito, os elementos probatórios colacionados aos autos da ação originária comprovam o descumprimento da legislação ambiental, isto é, a
probabilidade do direito
, assim como o risco do agravamento do dano ambiental e a dificuldade de reparação ao meio ambiente pela demora na prestação jurisdicional, de modo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

A respeito do
fumus boni iuris
, convém destacar que consta do processo administrativo documentos que indicam suficiente a lesão ao meio ambiente. Os referidos documentos são acompanhados de coordenadas geográficas e limites do polígono da área vilipendiada. Essas informações, conjuntamente com o Auto de Infração n.o 22573295/2022, Auto de Inspeção n.o 22571250/2022, Termo de Embargos/Interdição n.o 22574128/2022 e Relatório Técnico n.o 214/2aCIPMPA/CPE/2022, permitem identificar a propriedade denominada Fazenda Rouxinol, localizada no Município de Novo Mundo/MT, além da dinâmica do desmatamento constatado.

Nesse contexto, trata-se de fato incontroverso o

descumprimento dos embargos n.° 200441683/2020 e 210441379/2021
, mostrando-se imperativo à apresentação do plano de recuperação de área degradada, em razão do evidente risco de agravamento do dano ambiental e da dificuldade de reparação,
tendo em vista a parte agravante desobedeceu por duas vezes as determinações relativas às áreas degradadas, prejudicando também a regeneração natural do local.

Registro, por oportuno, que conforme disposição do art. 405, do CPC, o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar suas alegações, bem como que não houve lesão ambiental.

Ademais, ressalta-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante,
em sede de cognição sumária
, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE - NÃO COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DO
PRAD
– EMBARGO DA ÁREA DEGRADA- PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.
{...} "O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão
ambiental
competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada –
PRAD
(anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada –
PRADA
) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte. (N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023) Agravo desprovido. (N.U 1018423-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - MULTA
AMBIENTAL
– SUSPENSÃO DE NOVOS DESMATES E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (
PRAD
) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Nas questões
ambientais
, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação
ambiental
, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada –
PRAD
e adotar todas as medidas necessárias à recomposição
ambiental
, perante o órgão
ambiental
competente, em observância aos princípios da prevenção e da precaução”. (N.U 1000790-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).
2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012810-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
COMPETENTE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (
PRAD
) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.
O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão
ambiental
competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.
O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada –
PRAD
(anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada –
PRADA
) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte.(N.U 1003419-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL
- DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (
PRAD
) E RESPECTIVA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - DEMAIS MEDIDAS INIBITÓRIAS - MEDIDAS EXCESSIVAS - RISCO DE PERICULUMIN IN MORA INVERSO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita à decisão de origem e não aborda temas ali não tratados, resguardando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O dano
ambiental
, dada a sua complexidade, demanda ações processuais ágeis e eficazes para evitar danos permanentes, de modo a possibilitar a antecipação dos efeitos da tutela na parte que visa impor ao particular que se abstenha de desmate e a protocolar o
PRAD
, estabelecendo prazo para a sua execução.
3. Medidas drásticas, contudo, como a interrupção de incentivos fiscais, a indisponibilidade de bens e a interdição da atividade rural só se justificam após a garantia de ampla defesa e instrução probatória adequada, por configurar nítida restrição ao desenvolvimento da atividade econômica, sob pena de se criar um risco inverso (periculum in mora inverso), sobretudo quando inexistem indícios de dilapidação de patrimônio ou intenção de transferir bens para terceiros.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

(N.U 1007245-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)”.

Importante ressaltar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente, conforme preceitua o art. 26, do Código Florestal,
in verbis:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”.

Além disso, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3o, da Magna Carta.

Para que não haja dúvida acerca desta objetividade

exatamente para ela não fosse “driblada” por simples negativa de autoria e para que ficasse claro que o proprietário/possuidor tem o dever de cuidar e realizar procedimentos de proteção contra riscos de dano ao meio ambiente, para que não polua o ar ou destrua vegetação nativa, a Política Nacional do Meio Ambiente define, em seu artigo 3o, inciso IV, que poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente
, por atividade causadora de degradação ambiental.

O art. 61, do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar n.o 38/1995), também, estabelece:

“Art. 61. O desmatamento ou alteração da cobertura vegetal em área de preservação permanente, sem a competente licença, constitui-se em infração, ficando o proprietário do imóvel obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com as exigências do órgão ambiental”.

Diante disso,
é dever da parte promovida, ora agravante, independente de dolo ou culpa, tomar as providências necessárias para a sua recuperação.

Por derradeiro, destaco que os causadores de danos ambientais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, podem ser punidos de forma independente nas esferas administrativa, cível e criminal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024